Tribunal: STF
Processo: ARE 1472226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SFH. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE. ANULAÇÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta por ADEILDE BITTENCOURT contra sentença que julgou improcedente o pedido, formulado com vistas a anular o procedimento de execução extrajudicial e, ato contínuo, o leilão do imóvel indicado na exordial, cuja propriedade fora consolidada em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em virtude do inadimplemento de financiamento imobiliário outrora firmado entre as partes. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.



    2. Em suas razões, aduz a apelante, em preliminar, que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que: a) o magistrado que proferiu a sentença não foi o mesmo que presidiu e concluiu a instrução, em ofensa ao princípio da identidade física do juiz; b) após a juntada de documentos pela CEF, o juízo a quo não determinou a sua intimação para se manifestar a respeito, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC/2015, restando configurada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta, em resumo, que: a) a ausência de intimação da data, dia e hora do leilão enseja completa nulidade do procedimento executivo adotado pela a pelada por violação ao texto constitucional; b) o pequeno valor da dívida não justifica a medida extrema da expropriação, visto que ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao Judiciário garantir que as execuções sejam sempre feitas na forma menos gravosa ao devedor.



    3. Conforme já decidiu esta Segunda Turma: " O princípio da identidade física do juiz, próprio do Direito Penal, tem aplicação mitigada em Processo Civil, nada obstando que o magistrado sentenciante não seja o mesmo que conduziu a instrução, ficando facultado àquele, caso deseje, repetir pessoalmente a colheita das provas necessárias à formação de seu convencimento; " (PJE 08007533820134058100, Des. Federal Paulo Roberto d e Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 08/08/2017). Preliminar rejeitada.



    4. Em relação à segunda preliminar, observa-se que, no caso, a prova documental a que se refere a recorrente (cópia do contrato celebrado com a CEF) foi juntada imediatamente antes da prolação da sentença, por determinação do próprio magistrado e não a requerimento da parte ré (CEF) , não sendo o caso de aplicação do disposto no § 1º, do art. 437, do CPC/2015 ( sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte ) . Além disso, tais documentos sequer serviram à fundamentação da sentença, restando, por conseguinte, afastado o alegado cerceamento de defesa, diante da in existência de qualquer prejuízo à parte recorrente ( pas de nullité sans grief ) .



    5. Quanto à alegação de necessidade de comunicação d a parte apelante das datas, horários e locais dos leilões, providência atualmente exigida pelo § 2º-A do art. 27 da Lei 9.514/1997, incluído pela Lei 13.465/2017, não merece prosperar, pois a consolidação da propriedade em nome da fiduciária (CEF) deu-se em outubro de 2014, anteriormente à inclusão da exigência legal de comunicação do devedor acerca dos leilões para alienação do imóvel.



    6. Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira juntou cópia da certidão expedida por oficial de cartório, informado o êxito na notificação pessoal do devedor inadimplente, para purgação da mora, em 05/08/2014. Consoante assentado na sentença impugnada, "A Autora foi cientificada acerca da mora contratual pelo Cartório de Registro de Imóveis, através de intimação pessoal, com prazo de 15 dias para purgação do débito, com a advertência de que o não cumprimento da obrigação ensejaria o direito de consolidação da propriedade em favo do credor (ID nº 486355). Observa-se, ainda, que, da análise da planilha de evolução do referido contrato, no decorrer do financiamento a autora deixou de pagar os encargos mensais, o que deu ensejo à execução extrajudicial, culminando na consolidação da propriedade, em favor da CEF, em 29.10.2014. Assim, compulsando a documentação acostada aos autos, denota-se que restou devidamente comprovada a regularidade do procedimento executivo extrajudicial".



    7. Importante ressaltar que, "após a consolidação da propriedade, o imóvel pertence à instituição financeira, não subsistindo a partir de então possibilidade de purgação da mora e convalescença do contrato, mas apenas o direito do fiduciante de adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos contratuais e tributos incidentes na operação além de outros emolumentos". Precedente: 2ª T., PJE 0803350-70.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), data da assinatura: 28/02/2019.



    8. Ocorre que, em nenhum momento, a parte autora pretende u exercer o direito de preferência, mas apenas de anular o leilão extrajudicial, a fim de que se possibilite a purgação da mora, o que, repise-se, não é mais possível. Iniciado o procedimento de execução extrajudicial (com a observância dos ditames legais), sem que o devedor purgasse a mora no prazo estabelecido, tem-se como consectário a consolidação da propriedade em favor da CEF (antes mesmo do leilão), quedando-se extinto o contrato de financiamento. É dizer: quando da realização do leilão, de que trata o art. 27 da Lei 9.514/1997, o imóvel não mais compunha, a qualquer título, o patrimônio do fiduciante, não subsistindo, a partir de então, a possibilidade de purgação da mora e convalescença do contrato.



    9. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários estabelecidos na sentença, com observância do art. 98, §3º, do CPC/2015, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII, XXXV e LV; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 860631 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 982), decidiu que: há repercussão geral - Mérito julgado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente